Tribunal: CARF
Processo: 10880.724293/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.724293/2011-71
ACÓRDÃO
1301-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos,
penalidades pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o
pagamento o alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário
Nacional.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724293/2011-71
2
Acórdão no 1301-007.471, de 13 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo
10880.721542/2011-76, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-55.656,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo os termos do Despacho Decisório que não
homologou a compensação correspondente à incidência da multa de mora sobre os débitos
compensados.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se a presente de manifestação de inconformidade apresentada em face do
despacho decisório (fl. 3) exarado pela DERAT SÃO PAULO, que reconheceu
integralmente o crédito de saldo negativo de IR relativo ao ano-calendário de
2004 pleiteado no PER/DCOMP no 04617.82614.270606.1.3.03-2590, no valor de
R$ 172.874,83 e, conseqüentemente, homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 11834.78172.071206.1.3.03-7284.
Cientificada do despacho decisório em 18/02/2011 (fl. 11), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade a fls. 23/40, em 22/03/2011,
mediante a qual apresenta as alegações a seguir sintetizadas:
• Houve violação ao artigo 74, § 1o, da Lei no 9.430/96, vez que a DERAT ignorou
as informações constantes dos PER/DCOMP entregues pela manifestante, em que
fora declarada a compensação de seu crédito apenas com o valor “principal” e os
“juros de mora” dos débitos mencionados, para compensar supostos débitos de
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724293/2011-71
3
multa moratória, que não foram objeto das declarações de compensação
apresentadas;
• Caso verificasse a existência de débito de multa de mora pela declarante,
caberia à autoridade fiscal promover a constituição de ofício desse crédito
tributário, nos termos do artigo 43 da Lei no 9.430/96, mas nunca alterar as
DCOMPs da contribuinte para compensar débito (multa de mora) que jamais foi
declarado;
• Além disso, a multa de mora é inexigível sobre débitos não definitivos, como os
de estimativas, sobre os quais não há que se falar em atraso de seu recolhimento
ou mora da contribuinte, porque são, na realidade, mera antecipação do efetivo
lucro real a ser apurado ao final do ano­calendário;
• com relação aos débitos de estimativa, somente se poderá falar em mora se,
após o "ajuste", o contribuinte apurar valor a recolher e não o fizer. A partir de
então é cabível a aplicação da multa de mora do artigo 61, da Lei n° 9.430/96
sobre este valor (valor do ajuste), jamais sobre débitos de estimativa;
• No caso em apreço, o débito de estimativa de CSLL referente a setembro de
2006 foi compensado antes de 31.12.2006, razão pela qual não há que se falar em
mora;
• na sistemática dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
compensação equivale ao pagamento antecipado. Até que o Fisco se pronuncie
sobre a homologação, seja expressa ou tacitamente, no prazo de cinco anos, a
compensação tem o mesmo efeito do pagamento antecipado;
• Alega que aplica­se ao caso o artigo 138 do CTN, que afasta a multa de mora no
caso de pagamento efetuado antes do início de qualquer procedimento
administrativo relacionado com a infração e com acréscimo de juros de mora;
• Destaca que os débitos compensados não se encontravam declarados em DCTFs
quando a manifestante procedeu às compensações (leia-se pagamentos);
• por fim, pugna pela homologação integral dos débitos declarados nos
PER/DCOMP
no
04617.82614.270606.1.3.03-2590
e
11834.78172.071206.1.3.03-7284., sem a compensação de quaisquer valores a
título de multa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, em conforme sintetizado na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA
Ainda que se considere que a denúncia espontânea afasta a incidência da multa
de mora, não se caracteriza como tal a realização de compensação para extinguir
o crédito tributário, sendo necessário o seu pagamento integral, acrescido de
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724293/2011-71
4
juros de mora. A transmissão de DCOMP em data posterior ao vencimento do
débito a compensar implica a incidência da multa moratória, o que, no caso,
tornou o direito creditório insuficiente para a homologação total da
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Quando dos debates proferidos na sessão de julgamento, o i. Relator restou
vencido, por maioria de votos, quanto aos assuntos (i) multa de mora não
indicada pelo contribuinte sobre débitos compensados e (ii) aptidão de
Declaração de Compensação para ensejar espontaneidade.
Quanto à primeira matéria, o entendimento do Relator, que acompanhou o do
voto vencido proferido no Ac. no 9101-005.129, em sessão realizada em
05/10/2020, foi o seguinte, em síntese:
“Ora, se o contribuinte decide apenas saldar débito vencido (principal)
acompanhado dos juros correspondentes (seja por compensação ou não) e
a Administração Tributária entende que, naquela circunstância, seria,
também, devida a sanção moratória, existem meios legais disponíveis para
a sua imposição autônoma ao sujeito passivo, de modo a permitir sua
quitação posterior ou um eventual contencioso preciso e adstrito apenas à
penalidade (enquanto já satisfeitos o tributo e os juros) – e não distorcer a
vontade e a conduta do contribuinte, gerando situação em que o principal,
os juros e a multa restam, todos, parcialmente quitados, criando
complexidade, e envolvendo todos esses elementos do crédito tributário em
conflito interpretativo que exclusivamente se relaciona à questão da
dispensa ou não da sanção imposta”.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724293/2011-71
5
No mesmo sentido da DRJ, o entendimento que prevaleceu foi o seguinte, que se
colhe, dentre outros, para que se inclina a jurisprudência do CARF, do voto
condutor proferido em sede do Ac. no 9101-004.231, em sessão realizada em
06/06/2019, pelo Conselheiro Demetrius Nichele Macei, a que já me referi
quando proferi o voto condutor no Ac. no 1301-006.453, em sessão realizada em
19/07/2023:
“O CTN prevê em seus arts. 163 c/c o 167, o método de imputação
proporcional de pagamento, no caso, do crédito reconhecido em favor do
contribuinte. [...]
Expõe, por sua vez, a Procuradoria [...]:
‘A partir de uma interpretação conjunta desses dispositivos, conclui-se que
a imputação proporcional dos pagamentos encontra fundamento no CTN,
visto que, somente se pode falar em obrigatória proporcionalidade entre as
parcelas que compõem o indébito tributário se houver também obrigatória
proporcionalidade na imputação do pagamento sobre as parcelas que
compõem o débito tributário.’
Vejamos, em contrapartida, o quanto disposto no art. 43, da Lei no
9.430/96, trazido à baila pelo contribuinte: [...]
(...)
A Procuradoria, em suas contrarrazões, transcreve trechos do Parecer
PGFN/CDA No 1936/2005, no qual verifica-se as razões jurídicas para a
coexistência pacífica dos arts. 163 e 167 do CTN, com os arts. 43 e 44 da Lei
no 9.430/96 em relação à imputação proporcional de pagamento,
merecendo destaque o disposto no item 16, do referido Parecer, dentro do
qual está transcrito excerto da Nota Cosit no 106:
‘10. A partir de uma interpretação conjunta dos arts. 163 e 167 do CTN,
chega-se à conclusão de que referido Diploma Legal não só estabelece, na
imputação de pagamentos pela autoridade administrativa, a inexistência de
precessão entre tributo, multa e juros moratórios, como também veda ao
próprio sujeito passivo estabelecer precedência de pagamento entre as
parcelas que compõem um mesmo débito tributário, ou seja, veda ao
sujeito passivo imputar seu pagamento apenas a uma das parcelas que
compõem o débito tributário.
10.1 É que somente se pode falar em obrigatória proporcionalidade entre as
parcelas que compõem o indébito tributário se houver obrigatória
proporcionalidade na imputação do pagamento sobre as parcelas que
compõem o débito tributário.’
Assim, em que pese os argumentos dispendidos pelo contribuinte, a
imputação proporcional não é ilegal. Não faria o menor sentido quitar
integralmente o principal e os juros decorrentes e manter, exclusivamente, a
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724293/2011-71
6
multa de mora. Por ser um consectário legal, na medida em que incide
sobre o principal, não poderia a multa de mora remanescer sozinha no caso
concreto.
(...)
Desta forma, a imputação proporcional na esfera tributária é técnica legal
para que todo o valor do crédito do contribuinte seja utilizado e o eventual
saldo devedor esteja distribuído de maneira adequada entre principal, juros
e multa devidos”. (negritou-se; grifou-se).
Quanto à segunda matéria, o entendimento do Relator foi o seguinte, em síntese:
“Tenho me manifestado sobre o tema, compreendendo que o art. 138 do
CTN não excepciona o benefício da denúncia espontânea quando,
preenchidos os requisitos previstos no citado artigo, o contribuinte paga o
tributo após o vencimento mediante declaração de compensação ao invés
de DARF.
Tenho dito que o termo ‘pagamento’ utilizado pelo CTN, deve ser
compreendido no seu sentido jurídico, de extinção do crédito tributário,
muito mais amplo do que o mero recolhimento de dinheiro em pecúnia,
abrangendo, por isso, qualquer forma de adimplemento de uma obrigação”.
No mesmo sentido da DRJ, o entendimento que prevaleceu foi o seguinte,
conforme entendimento já manifestado quando proferi o voto condutor no Ac. no
1301-006.890, em sessão realizada em 11/04/2024:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009 DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos
EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018”.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, nego-lhe
provimento.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.472 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724293/2011-71
7
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 171
DF CARF MF
Original